Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734356-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada por HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA em face da decisão judicial do 2a Vara Criminal do Gama, que, em decisão saneadora, indeferiu os pedidos de realização de perícia técnica, de relaxamento da prisão preventiva e facultou ao denunciado depositar no juízo, em favor da alegada ofendida, o valor de 311 (trezentos e onze) mil reais, nos autos da Ação Penal no 0701764-25.2025.8.07.0004. Segue o teor da decisão (ID. 75216526 - Pág. 183): I) DA DECISÃO SANEADORA O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, atribuindo-lhe a autoria do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Após o recebimento da denúncia e a citação do acusado, veio a resposta à acusação, com pedido de absolvição sumária, revogação da prisão preventiva e elaboração de laudo pericial. Vista ao MPDFT, com manifestação pelo indeferimento dos pedidos. Com efeito, quanto à aptidão da denúncia, a peça exordial descreve suficientemente as circunstâncias do fato criminoso, cumprindo os requisitos exigidos em lei, conforme previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal. Ademais, presente a justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e bastante, com elementos de materialidade da infração penal e indicativos da autoria pelo denunciado. Quanto aos pleitos defensivos formulados pela Defesa, em judiciosa resposta à acusação, tratam do mérito da causa, o qual será analisado oportunamente após o fim da instrução criminal. Assim, confrontando as peças de acusação e defesa, nesta fase, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397 e seus incisos, do C.P.P. Ratifico o recebimento da denúncia. Oportunamente, designe-se audiência de instrução e julgamento. II) DO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA Indefiro o pedido realização de perícia técnica, uma vez que já consta nos autos laudo técnico de vistoria e avaliação de obra realizado por engenheiro, anexado pela dita vítima (ID 239099373). Ademais, a Defesa não justificou a efetiva necessidade de perícia, eis não refutou o documento técnico apresentado. Além disso, nesta seara criminal, não caberia ao perito esclarecer eventual dolo ou má-fé por parte do réu na prestação dos serviços contratados. Na mesma linha de raciocínio, o requerimento de remessa dos autos a uma Vara Cível somente se mostraria de mister caso ficasse demonstrado, de plano, tratar-se de celeuma exclusivamente civilista. Além disso, segundo informado pela vítima, já existe uma ação cível em andamento. Indefiro a remessa. III) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, por intermédio de Advogado constituído, ainda reiterou pedido de revogação de prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. É o relatório. DECIDO. O requerente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática do crime de estelionato, mas não foi preso, visto que sequer encontrado para citação pessoal no endereço fornecido. Com efeito, a custódia se justifica pela presença de elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva. Neste ponto, o decreto não se vale meramente de reclamações consumeristas no sítio eletrônico do Reclame Aqui, mas de ocorrências policiais diversas que noticiam total recebimento de valores sem nenhuma entrega dos produtos ou serviços e, nas de maior vulto, entrega apenas inicial dos serviços, mesmo com o recebimento do preço integral. Em todos os casos, cessação de responder aos contatos e desligamento de sítio ou acesso por outro meio eletrônico. Ademais, o acusado ostenta condenação definitiva por estelionato (autos 0705548-64.2022.8.07.0020) e é apontado em, pelo menos, nove ocorrências policiais em que figura como autor de estelionato, nos termos do Relatório de Investigação no 55/2025-14aDP (ID 225694286), ou seja, não é mais primário. Usaria de CNPJ em nome de terceiros e, ativos e e inativos e, embora se alegue que tem diversos contratos até com órgãos públicos, uma vez determinado o bloqueio de valores foram encontrados simplórios 685,80 reais, a sepultar a alegada intenção verdadeira de reparar os danos. Veja-se que o valor total pago do contrato com aditivo seria, conforme denúncia, de 777 mil reais. A sugerida vítima assevera – com base em perícia – que o denunciado cumpriu somente 30% do contrato, em torno de 233 mil reais. O réu argumenta que cumpriu com 70%, ou seja, uns 544 mil. A divergência seria por volta de 311 mil reais, sem perdas e danos e/ou lucros cessantes. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de HUSTONY SEBASTIAO ALVES DA SILVA, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Com a presente decisão, fica revisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Fica facultado ao denunciado, a fim de demonstrar a boa-fé, pessoalmente ou por intermédio das empresas, depositar neste juízo, em favor da alegada ofendida, o valor de 311 (trezentos e onze) mil reais. [...] O reclamante alega que a determinação de depósito de valores não periciados e não reconhecidos em sentença representa execução provisória de condenação inexistente, em violação ao art. 5o, LVII, CF. Argumenta que a fundamentação para a manutenção da custódia cautelar se limitou a menções genéricas à garantia da ordem pública, sem demonstração concreta de riscos atuais, e que a condenação anterior não pode, isoladamente, justificar a manutenção da prisão preventiva, devendo haver individualização e contemporaneidade dos fundamentos, sob pena de constrangimento ilegal. Aduz que o reclamante possui residência fixa e atualizada em Brasília, de modo que eventual dificuldade de citação não pode ser imputada ao réu, por se tratar de ônus estatal. Verbera que os elementos defensivos já juntados aos autos (vídeos da execução dos serviços, notas fiscais e depoimentos) demonstrariam a boa-fé e a efetiva execução contratual, de forma a infirmar a narrativa acusatória, de modo que a não manifestação sobre tais provas caracterizaria violação à ampla defesa e ao dever constitucional de fundamentação. Defende a necessidade de perícia técnica para exame do adimplemento contratual e de eventuais valores, afirmando que a prova é pertinente e relevante, não sendo protelatória, e que o indeferimento inviabiliza a adequada elucidação dos fatos, configurando cerceamento de defesa. Aponta parcialidade e ausência de controle técnico no relatório juntado pela parte adversa, reputando-o inidôneo para respaldar medidas gravosas (prisão preventiva e imposição de depósito), justamente por carecer de imparcialidade e contraditório. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente: a) a suspensão dos efeitos da decisão reclamada; b) a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); c) a sustação da ordem de depósito dos R$ 311.000,00. No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando-se: a) a realização da prova pericial; b) a revogação da determinação de depósito; c) a desconsideração do relatório unilateral como prova idônea; d) a revogação da prisão preventiva, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante responde a uma ação penal pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em virtude de um alegado descumprimento de contrato de prestação de serviços. A legalidade da prisão preventiva do paciente é objeto do Habeas Corpus no 0730455-61.2025.8.07.0000, que aguarda julgamento do mérito por esta E. 1a Turma Criminal. O pedido liminar, no qual requereu-se a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão, foi indeferido em 25/07/2025, com o fundamento que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, pois a gravidade em concreto do delito, caracterizada pelo grande prejuízo financeiro causado, e a periculosidade do agente justificam, nesse momento, a necessidade de segregação cautelar do paciente, que ostenta outra condenação por estelionato também relacionado à reforma imóvel (autos no 0705548-64.2022.8.07.0020, transitada em julgado em 28/05/2025), o que denota risco de reiteração delitiva. Além disso, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, a decisão reclamada está suficientemente fundamentada e em consonância com os argumentos da decisão liminar em habeas corpus, pois se baseia em elementos concretos dos autos (condenação prévia e múltiplas ocorrências) para justificar a necessidade da prisão preventiva. Quanto à realização da perícia técnica, o artigo 400, §1o, do CPP dispõe que o juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso em tela, o Juízo a quo entendeu que já consta nos autos laudo técnico de vistoria e avaliação de obra realizado por engenheiro. Ainda que o referido laudo tenha sido anexado pela suposta vítima, a Defesa não justificou a efetiva necessidade de perícia, eis que não refutou o documento técnico referido. Por outro lado, nos termos do artigo 563 do CPP[1], a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em tela, não está demonstrado, de plano, o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que o indeferimento da determinação da produção da prova tenha por objetivo prejudicar a defesa. Com relação ao depósito judicial, cumpre ressaltar que o Juízo a quo, facultou ao reclamante, a fim de demonstrar a boa-fé, pessoalmente ou por intermédio das empresas, depositar no juízo, em favor da alegada ofendida, o valor de R$ 311.000,00 (trezentos e onze) mil reais, referente ao valor divergente apresentado pela acusação e pela defesa. Analisando detidamente as alegações do acusado na Resposta à Acusação (ID. 75216526 - Pág. 92), verifica-se que a Defesa sustenta a tese de ocorrência de mero inadimplemento contratual de natureza cível, e não de um crime de estelionato, por não haver dolo ou intenção prévia de fraudar. Para sustentar sua boa-fé, a defesa afirma possuir provas robustas, como vídeos da execução dos serviços, notas fiscais da compra de materiais e depoimentos de testemunhas que demonstram a efetiva realização de grande parte da obra contratada. Além disso, o reclamante argumenta que o não cumprimento integral do contrato deveu-se a inúmeras alterações solicitadas pela própria contratante e à rescisão unilateral do acordo, que o impediu de finalizar os trabalhos pendentes. Alega, ainda, que sua disposição em realizar um acordo para o ressarcimento de eventuais valores de serviços não executados, mediante uma perícia técnica, é também apresentada como um indicativo de sua boa-fé e da ausência de intenção fraudulenta. Nesse contexto, em linha de princípio, ao facultar, e não determinar, o depósito do valor indicado o magistrado não está antecipando uma pena ou declarando culpa, mas sim oportunizando ao reclamante demonstrar em juízo a alegada boa-fé. Assim, em análise perfunctória, não se verifica eventual nulidade que justifique a imediata suspensão do ato apontado como coator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para, querendo, apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 08:34:06. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.